Tribunal: STF
Processo: RE 75784
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-15
Data de publicação: 1974-04-15

Ementa:
1- A ORIENTAÇÃO DOMINANTE NO STF E A DE QUE, TRANSPOSTA A FASE DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL, NÃO SE PODE ARGUMENTAR COM A DEMORA NO PRATICAR
OS ATOS QUE A COMPOEM, PARA BASEADO NESSE RETARDAMENTO, SE
RECONHECER CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE AUTORIZE CONCESSÃO DE 'HABEAS
CORPUS '.
2. PRISÃO DEMORADA. JUSTIFICAÇÃO. 3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO